Tribunal: TJBA
Processo: 8000695-22.2019.8.05.0231
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 8000695-22.2019.8.05.0231

Órgão Julgador: Órgão Especial

AUTOR: MUNICÍPIO DE BARREIRAS

Advogado(s): Tulio Machado Viana (OAB 61410 BA)

REU: MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO

Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra

ACORDÃO

EMENTA.
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. MUNICÍPIO DE BARREIRAS CONTRA MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. VÍCIO NO ATO ADMINISTRATIVO. FALHA NA IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR DA INFRAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO SATISFEITO PELO ENTE QUE PROCEDEU A AUTUAÇÃO.
PARTE RÉ CITADA PESSOALMENTE QUEDOU-SE INERTE.
PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE
DO ATO ADMINISTRATIVO
AFASTADA, NO CASO CONCRETO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. MANUTENÇÃO DA LIMINAR.

I
- Trata-se de Ação Ordinária ajuizada pelo
Município de Barreiras
em face do
Município de São Desidério
, na qual a municipalidade autora pleiteia a anulação do Auto de Infração Ambiental nº 00307, lavrado em decorrência de suposta extração de minerais sem a devida autorização em território do município réu, material que estaria sendo utilizado em obra pública do ente autor.

II
-
É
necessário
esclarecer que, no regime de Direito Administrativo, a presunção de veracidade e legalidade do ato é
juris tantum
(
relativa
), podendo ser elidida por prova em contrário. Por conseguinte, a análise detida do Auto de Infração questionado revela a
ausência de elementos fáticos razoáveis
que sustentem sua manutenção. Mesmo diante do flagrante da extração mineral pelo fiscal, cabia-lhe o dever de ofício de identificar o autor da extração e seu mandante, sendo razoável, e até exigível, que, diante da suspeita de um crime ambiental,
fosse solicitado o auxílio da força policial
para a correta apuração. A
omissão
em minimamente identificar o responsável e a mando de quem o mineral estava sendo extraído compromete frontalmente a validade do ato administrativo, por vício na motivação e na precisa identificação do sujeito passivo da infração.

III
- A inércia processual do Município de São Desidério, que embora devidamente citado, não apresentou contestação, nem provas, ainda que mínimas, sobre a autoria do suposto ato ilegal, corrobora a necessidade de anulação do questionado Auto de Infração.

IV
– Ação que se julga procedente, com a consequente confirmação da medida liminar anteriormente deferida, sem prejuízo de que o Município de São Desidério possa formular outra autuação, desde que fundamentada e amparada em elementos concretos.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Procedimento Comum Cível n°
8000695-22.2019
.8.05.0000 (Ação Anulatória de Auto de Infração Ambiental)
, ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE

BARREIRAS
contra o
MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
JULGAR A AÇÃO PROCEDENTE
, com
a ratificação
da medida liminar inicial deferida
,

sob os seguintes fundamentos.